Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA NO GRAVAME. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. TEMA 1078/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil versa sobre o dever imposto a alguém de indenizar outrem, quando verificada a prática de ato ilícito que ocasione ao lesado um dano patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de ato comissivo ou omissivo. São pressupostos para sua configuração, portanto, a conduta - ao menos culposa; dano indenizável e nexo de causalidade entre a conduta e o dano
1.1 Não obstante os argumentos lançados no apelo, percebe-se que não houve a comprovação do fato constitutivo do direito do autor quanto ao dano material.
1.2 O STJ, mediante o Tema 1.078 dos Recursos Repetitivos, entendeu que “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.” Não obstante a demora significativa na baixa do gravame, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade.
2. À luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes. Conquanto o gravame tenha sido, de fato, baixado, somente o foi após o ajuizamento da presente demanda judicial – sendo necessária ainda a estipulação de astreintes para tanto
3. Apelações conhecidas e não providas.